Tribunal: STF
Processo: ARE 1558867
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça de Alagoas, ementado nos seguintes termos:  



    “EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA DE IMPLANTAÇÃO E COBRANÇA DE REAJUSTE REMUNERATÓRIO EM RAZÃO DO AUMENTO DA CARGA HORÁRIA DE TRABALHO. SENTENÇA PELA PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO INOMINADO PELO ESTADO DE ALAGOAS. FUNGIBILIDADE RECURSAL RECONHECIDA. PELA RECURSAL RECEBIDA COMO APELAÇÃO CÍVEL MÉRITO. TESE DE QUE SERVIDOR PÚBLICO NÃO TEM DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. LEGÍTIMO AUMENTO DA CARGA HORÁRIA, CONFIGURAÇÃO DE IRREDUTIBILIDADE VENCIMENTAL – NÃO ACOLHIDAS. O AUMENTO DA CARGA HORÁRIA DO SERVIDOR PÚBLICO SEM A DEVIDA CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIÁRIA IMPLICA EM VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO N° 660.010. IMPERATIVO O RECONHECIMENTO DO DIREITO DO SERVIDOR AO RECEBIMENTO DAS DIFERENÇAS SALARIAIS DEVIDAS. DIREITO À IMPLEMENTAÇÃO IMEDIATA DA DIFERENÇA REMUNERATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. UNANIMIDADE. 



    1. Hipótese que versa sobre servidor público estadual que teve a sua carga horária aumentada sem o respectivo acréscimo salarial. 



    2. O Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, fixou entendimento pela necessidade de devida contraprestação pecuniária no caso de aumento da carga horária de servidor público. Logo, o servidor faz jus à implementação da diferença salarial e dos valores retroativos, sob pena de locupletamento ilícito pela Administração Pública. 



    3. Recurso conhecido e não provido. Unanimidade”. (eDOC 14 – ID: 2c6fe4dc)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 2º, 5º, II, e 37, caput, e X, do texto constitucional. (eDOC 24 – ID: 571d89f2)



    Nas razões recursais, explica-se que a demanda versa sobre pedido de servidora para reajustamento de remuneração em decorrência do aumento da carga horária de trabalho para 40 horas semanais. 



    Afirma-se que “nunca houve, no Estado de Alagoas, legislação que previsse a carga horária de 30 horas semanais para os policiais civis”, concluindo pela violação aos princípios da legalidade e da separação dos poderes. (eDOC 24 – ID: 571d89f2, p. 3)



    É o relatório. Decido. 



    Verifico que a Corte de origem, ao analisar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei Estadual 6.411/2003), que passou a regulamentar a carga horária dos servidores da Polícia Civil do Estado de Alagoas, concluiu pelo necessário ajuste proporcional da remuneração, ante o aumento da jornada de trabalho. Nesses termos, colho trecho do acórdão recorrido:  



    “A matéria devolvida a esta Corte por meio do presente recurso versa sobre aumento da carga horária de servidores públicos, por meio de norma estadual, desacompanhado da respectiva majoração salarial. 



    Quanto à tese de Inexistência de alteração da carga horária ventilada pela parte recorrente, o acervo probatório constante dos autos demonstra que o recorrido, originariamente, laborava em regime de 30 (trinta horas) semanais, conforme reconhecido pela própria Administração Pública em fichas cadastrais, colacionadas às fls. 44-56 e com a modificação trazida com o advento da Lei Estadual n° 6.411/2003, passaram a executar uma carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, resultando em inegável redução de vencimentos, uma vez que estabeleceu o aumento da jornada laboral sem a correspondente contraprestação pecuniária, em total descompasso com os preceitos contidos no art. 37, XV, da Constituição Federal, que veda expressamente a redução do subsídio e dos vencimentos dos ocupantes de cargos e empregos públicos. 



    Não obstante o STF tenha consolidado o entendimento no sentido da inexistência de direito adquirido a regime jurídico, fato que possibilita aos Entes Federados a adoção de medidas legítimas no intuito de melhor atender ao interesse público, o que inclui o aumento da carga horária dos servidores, tal medida deve respeitar o princípio da irredutibilidade de vencimentos. 



    (...)



    Nessa ordem de ideias, entendo que a parte autora faz jus a contraprestação pecuniária em decorrência do efetivo labor decorrente da nova carga horária estabelecida, sob pena de se incorrer em locupletamento ilícito por parte da Administração Pública, que se valeu da força de trabalho dos seus servidores, os quais passaram a receber menos por hora trabalhada.



    Ora, a Lei impugnada causa imediatos danos ao servidor e ofensa à Constituição, Sendo certo que tais deficiências não se justificam pela possibilidade de ser editada a lei para corrigi-las. Do contrário, os servidores teriam os seus vencimentos reduzidos até que eventual e futura lei, que poderia sequer ser criada, estabelecesse ajuste na remuneração em decorrência do aumento da jornada de trabalho. 



    Com efeito, não se está aqui a reconhecer o direito do recorrido ao incremento salarial baseado no princípio da isonomia, o que é vedado pela Súmula 339, do Supremo Tribunal Federal, na lide em testilha, apenas está sendo resguardado o direito ao pagamento pelo serviço já efetivamente prestado, com base na Lei Estadual n° 6441/03, que aumentou a carga horária semanal dos Autores, bem como o direito de perceber a remuneração de acordo com a carga horária suplementar.” (eDOC 14 – ID: 2c6fe4dc, p. 5-8)   



    Esta Suprema Corte, no julgamento do tema 514, cujo paradigma é o RE-RG 660.010, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 19.2.2015, firmou as seguintes teses:  



    “I - A ampliação de jornada de trabalho sem alteração da remuneração do servidor consiste em violação da regra constitucional da irredutibilidade de vencimentos; 



    II - No caso concreto, o § 1º do art. 1º do Decreto estadual 4.345, de 14 de fevereiro de 2005, do Estado do Paraná não se aplica aos servidores elencados em seu caput que, antes de sua edição, estavam legitimamente submetidos a carga horária semanal inferior a quarenta horas”.  



    Colho a ementa desse julgamento:  



    “Recurso extraordinário. Repercussão geral reconhecida. Servidor público. Odontologistas da rede pública. Aumento da jornada de trabalho sem a correspondente retribuição remuneratória. Desrespeito ao princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos. 1. O assunto corresponde ao Tema nº 514 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do portal do Supremo Tribunal Federal na internet e está assim descrito: “aumento da carga horária de servidores públicos, por meio de norma estadual, sem a devida contraprestação remuneratória”. 2. Conforme a reiterada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não tem o servidor público direito adquirido a regime jurídico remuneratório, exceto se da alteração legal decorrer redução de seus rendimentos, que é a hipótese dos autos. 3. A violação da garantia da irredutibilidade de vencimentos pressupõe a redução direta dos estipêndios funcionais pela diminuição pura e simples do valor nominal do total da remuneração ou pelo decréscimo do valor do salário hora, seja pela redução da jornada de trabalho com adequação dos vencimentos à nova carga horária, seja pelo aumento da jornada de trabalho sem a correspondente retribuição remuneratória. 4. Não há divergência, nos autos, quanto ao fato de que os odontologistas da rede pública vinham exercendo jornada de trabalho de 20 horas semanais, em respeito às regras que incidiam quando das suas respectivas investiduras, tendo sido compelidos, pelo Decreto estadual nº 4.345/2005 do Paraná, a cumprir jornada de 40 horas semanais sem acréscimo remuneratório e, ainda, sob pena de virem a sofrer as sanções previstas na Lei estadual nº 6.174/70. 5. No caso, houve inegável redução de vencimentos, tendo em vista a ausência de previsão de pagamento pelo aumento da carga horária de trabalho, o que se mostra inadmissível, em razão do disposto no art. 37, inciso XV, da Constituição Federal. 6. Recurso extraordinário provido para se declarar a parcial inconstitucionalidade do § 1º do art. 1º do Decreto estadual nº 4.345, de 14 de fevereiro de 2005, do Estado do Paraná, sem redução do texto, e, diante da necessidade de que sejam apreciados os demais pleitos formulados na exordial, para se determinar que nova sentença seja prolatada após a produção de provas que foi requerida pelas partes. 7. Reafirmada a jurisprudência da Corte e fixadas as seguintes teses jurídicas: i) a ampliação de jornada de trabalho sem alteração da remuneração do servidor consiste em violação da regra constitucional da irredutibilidade de vencimentos; ii) no caso concreto, o § 1º do art. 1º do Decreto estadual nº 4.345, de 14 de fevereiro de 2005, do Estado do Paraná não se aplica aos servidores elencados em seu caput que, antes de sua edição, estavam legitimamente submetidos a carga horária semanal inferior a quarenta horas” (ARE 660.010, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 19.2.2015)  



    Assim, percebe-se que o acórdão do Tribunal de origem não diverge da jurisprudência predominante desta Suprema Corte, que entende ser indevida a ampliação da jornada diária de trabalho sem o correspondente aumento da remuneração. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:  



    “EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AUMENTO DA CARGA HORÁRIA DO SERVIDOR PÚBLICO SEM A DEVIDA CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. TEMA 514 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO ALINHADO COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, está alinhado com a jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal, no sentido de que ”A ampliação de jornada de trabalho sem alteração da remuneração do servidor consiste em violação da regra constitucional da irredutibilidade de vencimentos.” (Tese 514). Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 3. Agravo interno conhecido e não provido”. (ARE 1440219 AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 17.10.2024)   



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO DA PARAÍBA. AUMENTO DA CARGA HORÁRIA SEM AUMENTO NA REMUNERAÇÃO: AFRONTA AO PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. TEMA 514 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (RE 1245315 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 21.06.2021)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 14 – ID: 2c6fe4dc, p. 12), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.  



    Publique-se.



    Brasília, 31 de julho de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente